Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720436-31.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMILTON CARVALHO DE SOUZA, LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA APELADO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, WPA GESTÃO INOVADORA Despacho O art. 3o, § 3o do CPC/2015 preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Vale lembrar que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, VII do CPC, diante do reconhecimento da convenção de arbitragem prevista em contrato, cuja validade/eficácia é controversa neste Tribunal. Além disso, o caso envolve, precipuamente, direitos patrimoniais disponíveis, o que facilita a negociação entre as partes. Desse modo, encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para a realização da audiência de conciliação. Após, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro